Tribunal: TJDFT
Processo: 0708822-65.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708822-65.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CCDI CENTRO CRISTAO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA - EPP, CENTRO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO LTDA APELADO: VIVIANE DA SILVA DE ALMEIDA D E C I S Ã O CCDI CENTRO CRISTÃO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA – EPP E OUTRO interpuseram apelação (ID 67233796) em face da sentença de ID 67233794, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados pelos ora recorrentes em face da recorrida. Intimados, nos termos do despacho de ID 67737583, a promover o recolhimento dobrado do preparo, os apelantes quedaram-se inertes (ID 68166323). É o resumo do necessário. Decido. O preparo é pressuposto de admissibilidade recursal, e os recorrentes não litigam sob o pálio da Justiça Gratuita. Não demonstrada a necessidade de concessão do benefício e não efetuado o adequado recolhimento do preparo, o apelo é deserto. A deserção implica juízo negativo de admissibilidade da apelação. Ante o exposto, não conheço do recurso. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator